Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015046-97.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: MÁRCIO DE SOUZA QUEIROZ;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Márcio de Souza Queiroz, contra decisão que, em pretensão ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, indeferiu a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos”.
Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar sob o rito da Lei no Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
No mais, não se cuida de hipótese de anulação da decisão agravada, porém a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Essas, as razões por que: i) determino que os autos de origem tramitem sob o rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública); e ii) declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator